Tribunal: TJPA
Processo: 0821669-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821669-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON PEZZIN

AGRAVADO: GUINTHER REINKE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE JÁ EXISTIAM À ÉPOCA DA CONCESSÃO. RENDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA.PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA – DECISÃO MANTIDA. I-
A concessão da gratuidade de justiça decorre da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas e honorários, nos termos do art. 98 do CPC/2015, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC).
II-
A revogação da benesse exige prova da alteração da situação econômica do beneficiário (art. 98, §3º, CPC), incumbindo ao interessado demonstrar que a condição financeira se modificou.
III-
Inexistindo comprovação de que os bens e as sociedades empresariais apontadas já integravam o patrimônio do agravante à época da concessão do benefício, mantém-se a conclusão de que há elementos suficientes a afastar a presunção de hipossuficiência
. IV-
O reconhecimento, pelo próprio agravante, de percepção de renda proveniente de locação de imóveis revela fonte estável de recursos, apta a indicar capacidade para suportar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência.
V-
Agravo de instrumento desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON PEZZIN, inconformado com a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido a ele, nos autos do

PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por GUINTHER REINKE.

Alega o agravante que foi condenado nos autos supramencionados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% o valor da causa, sendo dispensado da obrigação em razão do benefício de justiça gratuita concedido no Despacho id. 20718763.

Ocorre que, após o trânsito em julgado da decisão, o advogado da parte contrária apresentou o pedido de cumprimento de sentença id. 96022588, alegando que o credor, ora Agravante, possuía condições de arcar com os honorários que perfaziam R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais) em valores não atualizados.

Sustenta que o ordenamento autoriza a revogação do benefício de gratuidade, desde que a parte credora comprove a modificação da situação financeira do beneficiário, por fatos supervenientes à prévia concessão, o que não ocorreu nos autos.

Aduz que além de não existir qualquer indício de que

os veículos, listados pela parte contrária como sendo de propriedade do agravante tenham sido adquiridos pela parte posteriormente a concessão do benefício de gratuidade concedido em outubro de 2020, as empresas alegadas pela credora que tinha como sócio o agravante; uma delas se encontra com cadastro inativo, as demais já estavam constituídas à época da concessão (G. E. PEZZIN SERRARIA LTDA em 2010 e COLUMEM ENGENHARIA LTDA em 2006, conforme consulta no portal da RFB).

Assim, não ficou demonstrada uma alteração no quadro econômico-financeiro do Agravante posterior à concessão da gratuidade de justiça em outubro de 2020 que justificasse a revogação de tal benefício.

Desse modo, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, reestabelecendo o benefício de gratuidade de justiça ora concedido ao Agravante.

O pedido de efeito foi indeferido.

Contrarrazões ID
26015211
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade de justiça pode ser deferida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios.

Dispõe o art. 99, §2º, do mesmo diploma legal, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, incumbindo à parte contrária ou ao juízo demonstrar a inexistência dos pressupostos autorizadores.

Já o art. 98, §3º, do CPC estabelece que a revogação dos benefícios somente se justifica quando comprovada a alteração da situação econômica do beneficiário.

No caso dos autos, embora o agravante sustente que os bens (móveis e imóveis) indicados pela parte contrária, e utilizados como fundamento para revogação da gratuidade, já se encontravam registrados em seu nome à época da concessão da benesse, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido. Dessa forma, não é possível concluir, com a segurança necessária, que inexista modificação superveniente da realidade patrimonial que justifique a mudança decisão agravada.

Da mesma forma, não há comprovação documental acerca da efetiva data de constituição e atividade das empresas das quais o agravante figura como sócio. Ainda que uma delas esteja inativa, subsiste dúvida quanto às demais, no que se refere já estarem elas constituídas à época da concessão da benesse, sendo inviável, diante da ausência de elementos concretos, afirmar a ausência

de capacidade financeira do recorrente.

Por fim, releva destacar que o próprio agravante admite a percepção de renda decorrente de locação de imóveis, circunstância que demonstra a existência de fonte de recursos estável e suficiente a indicar que dispõe de condições de arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência.

Diante desse quadro, entendo que não restaram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que corretamente revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos na origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

B
elém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025